Tribunal: STJ
Processo: 5019374-22.2023.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893639 - SP
(2025/0106600-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SA SERVICOS MEDICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: ADRIANA MAYUMI KANOMATA - SP221320
SAMANTHA RANGEL GONÇALVES - SP380149
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO
VÍCIO DE INTEGRAÇÃO
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. No caso dos autos, não há vícios a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54905371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 415fecea-3219-4826-a3c2-a6e5e0907bae

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 415fecea-3219-4826-a3c2-a6e5e0907bae

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893639 - SP
(2025/0106600-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SA SERVICOS MEDICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: ADRIANA MAYUMI KANOMATA - SP221320
SAMANTHA RANGEL GONÇALVES - SP380149
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO
VÍCIO DE INTEGRAÇÃO
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. No caso dos autos, não há vícios a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 5483736e-5bc6-4103-af10-c9b8e04a39a8

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fls. 663-664):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA IRPJ
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
BASES
DE
CÁLCULO
REDUZIDAS.
ATIVIDADES
HOSPITALARES. SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
REVISÃO.
REEXAME
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
CPC/2015,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. À luz dos arts. 15, inc. III, alínea ‘a’, e 20 da este Lei n. 9.249/1995,
Tribunal Superior decidiu que a redução das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL é assegurada para a prestação de serviços
hospitalares, objetivamente considerados, prestados por sociedades
empresárias que atendam às normas das normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA. Precedentes.
3. No caso dos autos, ao analisar a prestação de serviços de
anestesiologia, o Tribunal Regional Federal da 3a Região decidiu não
haver prova pré-constituída do direito da parte autora e o delineamento
fático descrito no acórdão recorrido não permite outra conclusão, razão
pela qual a Súmula 7 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso.
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão, pois
o acórdão recorrido "deixou de se manifestar sobre o pedido de
revaloração das provas equivocadamente interpretadas pelo tribunal de
origem, revaloração esta que afastaria a citada súmula, óbice da
tramitação do recurso" (fl. 684).
Por fim, requer a) o conhecimento e provimento dos presentes
Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão quanto à
revaloração das provas documentais requerida no recurso, com o
reconhecimento dos equívocos interpretativos cometidos pelo Tribunal
Regional Federal da Terceira Região e que fundamentaram o acórdão
Documento eletrônico VDA54233528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 5483736e-5bc6-4103-af10-c9b8e04a39a8

embargado; b) com o provimento dos presentes embargos de
declaração, requer a aplicação dos efeitos infringentes, a fim de admitir
e dar provimento ao recurso especial, afastando a aplicação da
" (fl. 686).
Súmula 7/STJ
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material. Não se prestam à simples reanálise da
causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na hipótese dos autos, a questão apontada pela embargante não
constitui ponto contraditório, omisso ou obscuro do julgado, cuidando-
se de mero inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão
embargado.
No caso em exame, o acórdão embargado, de forma clara e
fundamentada, negou provimento ao agravo interno, mantendo a
decisão de não conhecimento do recurso especial, em razão da ausência
de fundamentos para alterar o
agravado.
decisum
Documento eletrônico VDA54233528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 5483736e-5bc6-4103-af10-c9b8e04a39a8

No que diz respeito à omissão quanto ao pedido de revaloração das
provas equivocadamente interpretadas pelo tribunal de origem, o
acórdão embargado assim se pronunciou:

No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 3a Região decidiu
não haver prova pré-constituída do direito da parte autora; vejamos, no
que interessa (fls. 420-423):
Do exposto, depreende-se que cabe ao contribuinte, que objetiva
ter reconhecido seu enquadramento na situação abrangida pelo
§1o, inciso III, alínea "a", da
demonstrar
art. 15
Lei no 9.249/95,
que os serviços oferecidos no exercício de sua atividade não se
limitam a simples consultas médicas, o que, em alguns casos,
pode ser aferido a partir do simples exame do respectivo objeto
social (como, por exemplo, no caso de clínicas especializadas em
exames laboratoriais ou de imagem). Em outros casos, porém,
depende da produção de prova quanto aos serviços efetivamente
ofertados/prestados.
No caso concreto, constata-se em ID 285668610 tratar-se de uma
Sociedade Empresária Limitada.
Verifica-se que possui atividade principal de atendimento
em atendimento a urgências. Além disso, pronto-socorro e
unidades hospitalares para apresenta como atividades secundárias:
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial,
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos, Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames complementares e Atividade
médica ambulatorial restrita a consultas.
Cabe destacar que não foram juntadas notas fiscais detalhando de
forma mais clara os serviços prestados.
Assim, da análise da nota fiscal juntada (ID 285668792) somente
esclarece Serviço prestado de anestesiologista para CEMA
Hospital especializado. Além disso, no contrato de ID 285668615,
verifica-se que o objeto do contrato no ambiente de terceiro, trata-
se de prestação de serviços médicos. Portanto, não resta
evidenciado de forma contundente que a apelante presta serviço
hospitalar, mas sim, que fornece mão de obra especializada.
Ademais, no documento de ID 285668619, consta alvará
sanitário, entretanto, insta salientar que no referido documento
consta atividade de atendimento hospitalar - exceto pronto socorro
e unidades para atendimento a urgências
Assim, cumpre ao contribuinte demonstrar não somente que sua
atividade é inerente ao serviço hospitalar, bem como que atende
às normas da ANVISA.
A regra sanitária é objetiva e cabe à impetrante demonstrar
prestação de serviço em ambiente licenciado para sua atividade.
Documento eletrônico VDA54233528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 5483736e-5bc6-4103-af10-c9b8e04a39a8

Por todo o exposto, não está caracterizado que a impetrante presta
os serviços hospitalares nos moldes exigidos pelo
§1o, III,
art. 15,
a, da Lei no 9.249/95.
Por derradeiro, o rito especial do mandado de segurança exige a
apresentação de prova pré-constituída como condição essencial à
verificação de pretensa ilegalidade. Portanto, a dilação probatória
é incompatível com o mandado de segurança. Além disso, não se
olvide, ainda, que o artigo 111 do CTN determina a interpretação
literal da norma tributária.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi acrescido à
fundamentação (fls. 459-468):
Insta salientar que de acordo com os argumentos da embargante
resta evidenciado que fornece mão de obra especializada (Serviço
prestado de anestesiologista para CEMA Hospital especializado) e
não serviço hospitalar. Ademais, consta alvará sanitário
unicamente em ambiente de terceiro.
Ressalte-se que, no referido documento, consta atividade de
atendimento hospitalar - exceto pronto socorro e unidades para
atendimento a urgências, sendo que, a embargante, possui como
atividade principal de atendimento em pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a urgências.
Elucidado tal ponto, a documentação deve estar atualizada e
refletir a realidade das atividades desempenhadas, para que então
possa se considerar que a embargante atende os termos do art. 15,
§1o, III, a, da Lei no 9.249/95.
Ao exigir a comprovação de todos os requisitos legais é medida
que atende ao princípio da isonomia, ao contrário, demandar-se-
ia menos daquele que não tem o ônus de cuidar da manutenção do
ambiente hospitalar.
Assim, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo
e estender benefício não concedido por lei. Além disso, o art. 111
do Código Tributário Nacional, prevê a interpretação literal da
norma tributária.
Do que se observa, o delineamento fático-probatório descrito pelo órgão
julgador a quo não revela a comprovação do direito líquido e certo
invocado no mandado de segurança, razão pela qual eventual conclusão
contrária ao acórdão recorrido dependeria do reexame do acervo
probatório, providência inadequada na via do especial, consoante
enuncia a súmula 7 do STJ.
Portanto, não se vislumbra qualquer dos vícios apontados.
Ao contrário do alegado pela embargante, o julgado embargado é
claro em suas premissas e objetivo em sua conclusão, inexistindo vício a
ser sanado.
Documento eletrônico VDA54233528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 5483736e-5bc6-4103-af10-c9b8e04a39a8

O que se percebe, na realidade, é uma tentativa de nova análise de
questões fáticas já examinadas nas instâncias de origem, o que não é
possível na via do recurso especial (
, muito menos em
Súmula n. 7/STJ)
sede de embargos de declaração.
Com efeito, "a pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera
insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita"
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.282.191/SE,
Humberto Martins,
julgado em
DJe de
Corte Especial,
8/10/2024,
grifo nosso.)
17/10/2024;
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA54233528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:40
Código de Controle do Documento: 5483736e-5bc6-4103-af10-c9b8e04a39a8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.893.639 / SP
Número Registro: 2025/0106600-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50193742220234036100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SA SERVICOS MEDICOS LIMITADA
ADVOGADOS : ADRIANA MAYUMI KANOMATA - SP221320
SAMANTHA RANGEL GONÇALVES - SP380149
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - REDUÇÃO DE ALÍQUOTA
- SERVIÇOS
IR/CSLL
HOSPITALARES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SA SERVICOS MEDICOS LIMITADA
ADVOGADOS
: ADRIANA MAYUMI KANOMATA - SP221320
SAMANTHA RANGEL GONÇALVES - SP380149
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54842946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: 6b1ccbab-b5c3-412d-9096-8f0dd4d50cc8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: 6b1ccbab-b5c3-412d-9096-8f0dd4d50cc8